Tribunal: TJDFT
Processo: 0724377-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXTINÇÃO DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. PROVA DE ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA. REVOGAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.A assistência jurídica gratuita foi instituída pela Constituição Federal a fim de assegurar o acesso à Justiça, mormente para as pessoas que não dispõem de situação econômica suficiente, a qual deve ser comprovada nos autos.
2. Estabelece o Código de Processo Civil , em seu art. 101, §1o, que da decisão que acolhe pedido de revogação da gratuidade de justiça, cabe agravo de instrumento, caso em que o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.
3. A condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do §3o, art. 98 do CPC, pode ser executada se, nos 5 (cinco) anos posteriores ao trânsito em julgado da decisão que a confirmou, o credor comprovar alteração da situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade.
4. Na hipótese, extingue-se a condição suspensiva de exigibilidade das despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois comprovada ausência de hipossuficiência do recorrente.

5. Recurso de agravo não provido.